Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-57.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702852-57.2023.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA BEZERRA SILVA GUEDES EMBARGADO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO O feito deverá permanecer suspenso até que sobrevenha o julgamento do PJ-e no 0716597-94.2024.8.07.0000. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator